Tribunal: STF
Processo: HC 235278
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente e contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 2, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MILITAR DA ATIVA. CRIME NÃO PRATICADO NO EXERCÍCIO DE SUAS TAREFAS OU EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu não se tratar de competência da Justiça Militar porque, mesmo estando em atividade, o acusado, major da Polícia Militar, não praticou o crime no exercício de suas tarefas ou em razão de suas funções. 2. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Conflito de Competência CC 162.399/MG, em 27/2/2019, publicado no DJe em 15/3/2019, sufragou o entendimento segundo o qual a conduta criminosa do militar da ativa, fora do lugar e horário de serviço, sem ter se valido do cargo para cometimento do delito, permite caracterizar o agente, nesta hipótese, como civil, circunstância que afasta a aplicação do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar e, por conseguinte, firma a competência da Justiça Comum." (RHC n. 110.556/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019). 3. A alteração dessa conclusão implicaria em revolvimento de conteúdo fático-probatório dos autos, já devidamente apreciado pelas instâncias ordinárias no curso da instrução criminal. 4. Agravo regimental desprovido. 



    Agora, com o writ devidamente instruído, mais uma vez, buscam os impetrantes, em síntese, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal que culminou na condenação do paciente, Major da PM/SP, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 1º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013, sob a assertiva de incompetência da justiça comum para o processamento e julgamento do feito.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 14), o Ministério Público Federal, porém, ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, de fato, não merece acolhimento, pois a alegada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De plano, porque, também corroborado, na ambiência desta Suprema Corte, o entendimento de que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares assim definidos em lei, consoante autorizado pela Constituição Federal, em seu art. 124. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “[c]ompreendem-se, nos delitos militares contra a ordem administrativa militar, as infrações que atingem a organização, a existência e a finalidade das Forças Armadas” (RHC 131317, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 03.02.2020). 



    Nessa toada, também já pacificada a compreensão deste Supremo Tribunal Federal que não consubstancia crime militar situação jurídica em que cidadãos, embora militares, comentem crime previsto na legislação penal comum, fora do âmbito relativo à organização militar (HC 114820, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 23.06.2017; HC 131458 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Teori Zavascki, DJe 17.02.2016). 



    In casu, como bem pontudo pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, por simples leitura do acórdão inquinado coator, é possível observar haver sido apontado que (eDOC 16, pp. 3-4, grifei):



     "[...] mesmo estando em atividade, o acusado, major da Polícia Militar, não praticou o crime no exercício de suas tarefas ou em razão de suas funções", ressaltando que o acusado "mantinha relação de amizade com um dos integrantes de uma organização criminosa e que, ao tomar conhecimento da existência de uma investigação criminal sigilosa contra o seu amigo, repassou a informação para o referido investigado".



    Confira-se o seguinte trecho da fundamentação do Tribunal de origem:



    Mesmo estando ambos os policiais militares em atividade, ambos os policiais militares não praticaram o crime no exercício de suas tarefas ou em razão de suas funções. Como destacou o Promotor de Justiça, “... o a época capitão da Polícia Militar MARCELO RECO praticou o delito de madrugada em sua residência, isto é, fora do expediente de trabalho, quando não estava em serviço. Ademais, MARCELO RECO não exercia suas funções na Corregedoria da Polícia Militar nem tinha acesso ao procedimento investigatório, de modo que sequer obteve a informação privilegiada em razão de sua função. Ou seja, o apelante agiu como civil, por motivos pessoais, buscando auxiliar um amigo, não se amoldando sua conduta ao disposto no artigo 9º, inciso II, “c”, do Código Penal Militar. (...) Do mesmo modo, BRUNO FABRIS não praticou sua conduta quando estava em serviço ou em razão de suas funções, uma vez que não estava escalado para nenhuma das operações que seriam realizadas no Terrão. Ademais, em conversa ocorrida em 1º de fevereiro de 2018, JOSÉ AIRTON (“ZÉ DA BARRACA”) fala expressamente que seu filho BRUNO não está de serviço.(...) E, ainda, não foi captada nenhuma conversa telefônica em que BRUNO comunica imediatamente seu genitor JOSÉ AIRTON (“ZÉ DA BARRACA”) sobre a operação policial, o que denota a conclusiva lógica de que foram repassadas pessoalmente, isto é, fora do expediente de trabalho e do exercício da função”. 



    Outrossim, para acolher o pedido absolutório, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias - que são soberanas nessa análise -, o que é inviável às Cortes de vértice, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal. 



    Afinal, também consolidado neste Supremo Tribunal o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo:



    Agravo regimental em habeas corpus. Art. 242, § 2º, do CPM. Roubo qualificado. Armamento. Organização militar. Tentativa. Nulidade. Alegação de ausência de prova de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1[...] 2. Esta Corte já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, para dissentir-se da conclusão das instâncias precedentes, seria seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. (HC 227022 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 16.06.2023)



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). E, ainda: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente